Tribunal: TJES
Processo: 5000321-27.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-27.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BERNADETE ZORZAL MACHADO NEVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000321-27.2025.8.08.0049

RECTE.:
BANCO SANTANDER S.A.

RECDO.:
BERNADETE ZORZAL MACHADO NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora, aposentada e beneficiária do INSS, alegou que vem sofrendo descontos mensais de R$ 83,00 em seu benefício desde fevereiro de 2022, referentes a um empréstimo consignado nº 229393156 que afirma desconhecer e não ter contratado. Sustentou que os documentos apresentados pelo banco réu não comprovam sua anuência ou assinatura válida, configurando fraude e contratação à revelia, e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados, a condenação por danos morais e a concessão de tutela provisória para impedir novos descontos.

A
presentou contrarrazões recursais
(
ID.
15902678) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
15902659
)
,
o requerido sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, requer
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
, restituição dos valores descontados na forma simples e autorização para compensação de valores.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 15902656
), dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:
i. DECLARO
a nulidade do contrato nº
229393156
, com fulcro nos artigos 166, V do Código Civil e 51, IV e § 1º, I e III do Código de Defesa do Consumidor, e, em consequência determino seu cancelamento.
ii. DETERMINO
ao requerido que se abstenha de proceder a quaisquer descontos relacionados ao contrato nº 229393156 no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
iii. CONDENO
o requerido a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados mensalmente no valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais), a título de empréstimo consignado,
em dobro
, desde o início dos descontos (fevereiro de 2022), até a efetiva suspensão, a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) até 30 de agosto de 2024 (data de início da vigência da lei nº 14.905/2024), atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto indevido; b) a partir de 30 de agosto de 2024, incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
iv. CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização a título de
danos morais
à parte autora no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: o período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ) sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença.

Preliminarmente, o requerido sustenta a ocorrência de prescrição, alegando que o prazo de três anos para anulação do negócio jurídico já teria transcorrido.

Todavia, razão não lhe assiste. No caso em exame, a relação jurídica questionada envolve descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, caracterizando-se, portanto, como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade, cada parcela descontada configura ato autônomo, renovando-se a cada mês o prazo para questionamento judicial.

Dessa forma, afasto a prejudicial de prescrição arguida pelo requerido e passo à análise do mérito.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido
contrato de empréstimo consignado
.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
15902645
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

O que se verifica nos autos é que o recorrente sequer trouxe comprovação válida da suposta realização do TED, limitando-se a juntar um documento completamente ilegível (ID. 15902647), o que impede a verificação da efetiva disponibilização, recebimento ou utilização dos valores pela autora.

Mesmo que restasse comprovado que os referidos valores foram depositados na conta da autora, tal fato, por si só, não seria suficiente para afastar a aparência de fraude na contratação, uma vez que é notório que diversas práticas fraudulentas envolvem o depósito de valores em contas de consumidores, sem que isso represente manifestação válida de vontade ou consentimento consciente.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

Apesar de constar
a existência de georreferenciamento num primeiro momento, correspondente a cidade de Venda Nova do Imigrante, na trilha da contratação, onde são preenchidos os campos pelo consumidor, consta estranhamente a expressão “lugar não identificado”, o que retira a segurança do contrato. Some-se a esse fato que não há nos autos comprovante de residência, e, o endereço que consta do contrato é inexistente, e não corresponde ao endereço real da autora. O telefone indicado, também não é o mesmo, o que retira a credibilidade da negociação digital entabulada.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a

a
utora realizou
a referida
contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram
à esfera
do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, dado ausência de comprovação de que
a
Autora solicitou e de que se beneficiou do
contrato
, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No que tange à alegada compensação de valores, não há como acolher tal pretensão, uma vez que, conforme já mencionado, o único documento apresentado pela parte requerida para comprovar a realização do suposto TED (ID. 15902647) é absolutamente ilegível, tornando impossível aferir sua autenticidade, validade ou mesmo a efetiva destinação dos valores à autora. Diante da ausência de prova minimamente idônea, resta inviável admitir a compensação pleiteada.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, apenas para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)